Tribunal: TJPA
Processo: 0003902-21.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003902-21.2012.8.14.0051

APELANTE: ELIEL DA ROCHA SILVA, LETICIA PINHEIRO CRUZ MORAIS

APELADO: JOAO PASCOAL BERTI, NELCI HEDLER BERTI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR A SER FIXADO EM 10% DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0003902-21.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL DE SANTARÉM / PA

APELANTE:

ELIEL DA ROCHA SILVA
por si e em nome do fundo comum dos profissionais integrantes do serviço jurídico do Banco da Amazônia S/A

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta
por
ELIEL DA ROCHA SILVA
por si e
em nome do fundo comum dos profissionais integrantes do serviço jurídico do Banco da Amazônia S/A
, irresignado com a sentença de ID. 1934434 que ratificando a declaração de extinção execução, fixou a verba honorária sucumbencial, por equidade, em 5 (cinco) salários mínimos.

Recurso manejado em:
10 de setembro de 2018.

Ação:
execução de título extrajudicial manejada por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
em face de
NELCI HEDIER BERTI E JOÃO PASCOAL BERTI
, que após transcurso foi objeto de transação.

Sentença:
declarou extinta a execução diante do pagamento feito, contudo, ao fixar os honorários sucumbenciais –
após embargos de declaração
– os estabeleceu por equidade no patamar de 5 (cinco) salários-mínimos.

Recurso:

de Apelação por
ELIEL DA ROCHA SILVA
por si e
em nome do fundo comum dos profissionais integrantes do serviço jurídico do Banco da Amazônia S/A
(ID. 1934435) após fazer breve retrospecto da lide e da decisão recorrida, aduziu que o texto sentencial demanda reforma ante a impossibilidade de fixação por equidade.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0003902-21.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL DE SANTARÉM / PA

APELANTE:
ELIEL DA ROCHA SILVA
por si e em nome do fundo comum dos profissionais integrantes do serviço jurídico do Banco da Amazônia S/A

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
sou por conhecer do Recurso.

Objetivamente.

À lume do disposto no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, a tese foi firmada no seguinte sentido:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Considerando que os Executados não integram o conceito de “Fazenda Pública” Cf. art. 173, parágrafo 2º, CF/88, aplica-se, por conseguinte, o item “i” do tema, onde os honorários serão sobre o valor
(a)
da condenação; ou
(b)
do proveito econômico obtido; ou
(c)
do valor atualizado da causa.

Noticiado o acordo entre as partes, não há que se falar em condenação, razão pela qual os honorários devem ser fixados tomando por base o proveito econômico obtido, ou seja, aquele advindo do importe pago pelos Executados à Exequente.

Sendo remuneração processual, dicção tida sob o artigo 85, §2º do Código de Ritos, que assim aduz:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

Desta feita, considerando a natureza concisa do procedimento executório, sem olvidar a realização de acordo no curso da demanda, o que não afasta o grau de zelo profissional percebido é que se tem por justo e razoável a fixação dos honorários em 10% (dez porcento) do proveito econômico obtido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que a verba honorária sucumbencial seja fixada em 10% (dez porcento) do proveito econômico obtido pela Exequente.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/05/2024